Tribunal: TCU
Processo: 014.473/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão da não comprovação de despesas pagas com recursos federais do Sistema Único de Saúde destinados à Atenção Básica repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Passos/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Cleiton Piotto Assunção e por Marcelo Messias de Oliveira contra o Acórdão 4777/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4777/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.